Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRECLUSÃO. ACP 2015.01.1.125134-3. IRDR No 15. PRINCIPAL E HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DF.

1. A ausência de interposição de recurso da decisão que determinou a incidência de honorários advocatícios previstos na Súmula 345, do STJ, gera a preclusão da matéria e a impossibilidade de revolvimento por ocasião da insurgência contra a decisão posterior que estabeleceu a distribuição da verba honorária.

2. Nas execuções individuais da ACP no 2015.01.1.125134-3 foi reconhecida a responsabilização subsidiária do DF, com a emissão dos requisitórios de pagamento em nome do IPREV, nos termos da tese do IRDR no 15.

3. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.